Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE VENDA. FERTILIZANTES. REPRESENTANTE DA VENDEDORA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E DANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de fertilizantes, na qual o autor requer o ressarcimento dos valores pagos e perdas e danos, haja vista a ausência de entrega do produto adquirido.
2. O negócio jurídico para a aquisição de insumos agrícolas por produtor rural não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o adquirente, no caso, não ser considerado destinatário final do bem que visa ao fomento de sua atividade. Precedentes do STJ.
3. À luz da Teoria da Aparência a ré é responsável pela contratação realizada em seu nome por terceiro, que atuava, com a sua ciência, na região dos fatos, como seu representante comercial, intermediando a venda de insumos agrícolas.
4. Nos termos do art. 475 do CC, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
5. Na hipótese, os valores pagos pelo autor na compra do fertilizante não entregue no prazo pela ré devem ser integralmente ressarcidos, ante o inadimplemento injustificado.
6. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC), exige-se do credor o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). As partes da relação jurídica, portanto, devem adotar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. Desse modo, o titular do direito não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano sofrido, para depois pleitear indenização relativa ao agravamento desnecessário e evitável, decorrente de sua injustificada inércia, circunstância que viola os deveres de cooperação e lealdade.
7. No particular, o autor comprova ter despendido valores para a aquisição de sementes de capim e calcário, que seriam utilizados, juntamente com os fertilizantes comprados, além de ter realizado gradagens na terra. Demonstra, também, o surgimento de pragas em sua propriedade rural. Confirma, ainda, que alugou terreno de outrem, por 2 (dois) anos, para manter o seu rebanho, em razão das ervas daninhas que cresceram em detrimento do capim pela falta de fertilizantes.
8. As provas contidas nos autos, contudo, revelam que o autor poderia ter minimizado os seus danos. Isso porque os investimentos que fez para a recuperação do solo de sua propriedade rural decorreu de crédito recebido de empréstimo bancário. Segundo projeto técnico aprovado pela instituição financeira, seria destinado R$85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais) para a aquisição de fertilizantes. O autor, porém, desembolsou apenas R$44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais). Poderia o requerente ter reduzido os seus danos se, ante a ausência de entrega dos fertilizantes, tivesse utilizado o saldo existente para adquirir os insumos com outro fornecedor, mesmo que em quantidade inferior a ideal. Ao revés, optou por permanecer inerte frente às ervas daninhas que sobressaíram no terreno e alugar de terceiro, por 2 (dois) anos, área para manter o seu rebanho de gado.
9. Com fulcro na boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, não é possível imputar apenas à ré inadimplente a responsabilidade pelas perdas sofridas pelo autor, que deveriam ter sido, efetiva e significativamente, minoradas. Assim, os danos ora em comento devem ser equitativamente reduzidos, ante a corresponsabilidade das partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), com fulcro no art. 944, parágrafo único do CC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.